Tribunal: TJSP
Processo: 1095775-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e venda de imóvel celebrado em 1964. Ocorrência ‘a posteriori’ de cessões de direitos. Promitentes vendedores originais, ora apelantes, mencionaram a ausência de comprovação dos pagamentos. Pactuado abrangendo parcelamento do preço tivera o vencimento da última parcela em 1967. Ausência de óbice para outorga de escritura. Lapso temporal impossibilita

Ementa:
Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e venda de imóvel celebrado em 1964. Ocorrência ‘a posteriori’ de cessões de direitos. Promitentes vendedores originais, ora apelantes, mencionaram a ausência de comprovação dos pagamentos. Pactuado abrangendo parcelamento do preço tivera o vencimento da última parcela em 1967. Ausência de óbice para outorga de escritura. Lapso temporal impossibilita cobrança de supostos valores devidos. Cessões realizadas posteriormente apresentavam quitação do preço, sendo que a última acontecera em 1992. Formalismo exacerbado exposto pelos recorrentes não tem embasamento no lapso cronológico referido, pois não existe no ordenamento jurídico vigente exigência de eventual dívida vencida há mais de meio século. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095775-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FRONTINO
GUIMARAES JÚNIOR (ESPÓLIO) e FEDERICO ALEXANDRE ZAMBIANCHI
(INVENTARIANTE), são apelados JUAREZ CARLOS DA SILVA (ESPÓLIO) e
APARECIDA CASSAS DA SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095775-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.095.775-89.2018.8.26.0100
Apelantes: FRONTINO GUIMARÃES JÚNIOR (ESPÓLIO) E OUTRO
Apelados: APARECIDA CASSAS DA SILVA (INVENTARIANTE) E
OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.262
Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e
venda de imóvel celebrado em 1964. Ocorrência ‘a
posteriori’
de
cessões
de
direitos.
Promitentes
vendedores originais, ora apelantes, mencionaram a
ausência de comprovação dos pagamentos. Pactuado
abrangendo parcelamento do preço tivera o vencimento
da última parcela em 1967. Ausência de óbice para
outorga de escritura. Lapso temporal impossibilita
cobrança
de
supostos
valores
devidos.
Cessões
realizadas posteriormente apresentavam quitação do
preço, sendo que a última acontecera em 1992.
Formalismo exacerbado exposto pelos recorrentes não
tem embasamento no lapso cronológico referido, pois
não existe no ordenamento jurídico vigente exigência
de eventual dívida vencida há mais de meio século.
Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095775-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
base na r. sentença de págs. 174/176, aclarada pelos embargos de pág. 181,
que julgou procedente ação de adjudicação compulsória.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma,
pois não restou comprovada a quitação do preço envolvendo a aquisição
originária do imóvel. Continuando declararam que o requisito essencial para
a adjudicação compulsória é o pagamento integral do preço, o que não se fez
presente, ou seja, os comprovantes de pagamento não se encontram nos
autos, inviabilizando, assim, a outorga da escritura definitiva. Prosseguindo
expuseram que o inventariante não presenciou a celebração do compromisso
de compra e venda e tem a obrigação de proceder à análise minuciosa dos
documentos colacionados, tendo transcrito ementas de acórdãos. A seguir
reiteraram a imprescindibilidade da demonstração inequívoca da quitação do
preço, reportando-se a textos legais, além de ressaltarem que não houve a
quitação, a adjudicação ou mesmo usucapião, logo, não cabe o direito de
transferência, tendo citado trecho de disposição contratual. Na sequência
destacaram a ausência de prescrição aquisitiva, uma vez que os apelados
exercem apenas a posse direta, mas não têm a coisa como sua. Por último,
requereram o provimento do apelo, para que a ação seja julgada
improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão dos apelantes, págs. 201/205.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a inicial é clara e precisa, ou seja, o
pedido certo e determinado é a outorga da escritura definitiva envolvendo
imóvel originário de compromisso de compra e venda em que ocorreram
sucessivas cessões de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095775-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
O imóvel tem como titulares de domínio Frontino
Ferreira Guimarães Junior e Beatriz de Queiroz Penteado Guimarães,
conforme certidão de pág. 24, sendo que o bem fora prometido à venda em
20 de agosto de 1992, havendo, posteriormente, cessões de direito, ante
sucessivos registros na matrícula correspondente, págs. 25/27.
A alegação dos apelantes de que não constara
documentação hábil envolvendo a quitação do preço para aquisição
originária do imóvel é insuficiente para obstar a pretensão do polo ativo,
mesmo porque, ocorreram sucessivas cessões de direitos.
O compromisso de compra e venda original fora
celebrado em novembro de 1964, portanto, há mais de meio século e a última
parcela teria vencimento em julho de 1967.
Por outro lado, os então promissários compradores foram
imitidos na posse do imóvel, tanto que posteriormente ocorrera a cessão de
direitos.
Assim, a prescrição é notória, ou seja, o fator
cronológico impossibilita a exigência de eventuais créditos em prol dos
recorrentes, o que, por si só, torna desnecessária a comprovação do
pagamento dos valores pactuados.
A alegação genérica e superficial de que não teria
ocorrido a prescrição aquisitiva não tem pertinência com a demanda, pois
não se discute posse nesta ação, contudo, a prescrição efetivamente já se deu
há longo tempo, uma vez que não existe no ordenamento jurídico vigente
possibilidade de cobrança decorrente de contrato particular envolvendo lapso
temporal de meio século.
Destarte, basta simples referência cronológica para
afastar o suposto óbice apresentado pelo polo passivo, por conseguinte, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095775-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
sobressair a adjudicação compulsória, haja vista que o formalismo
exacerbado exposto pelos apelantes não proporciona suporte para afastar o
que fora pleiteado pelo polo ativo.
A sentença de procedência da ação se apresenta
adequada e devidamente fundamentada, sendo que, em decorrência do
desfecho do recurso, majora-se a verba honorária imposta aos recorrentes
para 20% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Estatuto Processual, em caso de execução, diante da gratuidade de justiça.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294